Tribunal: TJSP
Processo: 0033563-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033563-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
ADRIANO XAVIER PIMENTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada, pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. Comunique-se ao
impetrante-paciente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033563-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.340
2
Habeas Corpus no 0033563-87.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.340
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra o
excesso de prazo na transferência do preso ao regime
semiaberto

Superveniência
de
decisão
sustando
cautelarmente o aludido regime - Esvaziamento do objeto
desta ação. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Adriano Xavier Pimenta (Andréia), com pedido de liminar,
em prol de si mesmo, contra ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM
UR10 da Comarca de Sorocaba, sob a alegação de constrangimento
ilegal. Diz, em síntese, que cumpre pena decorrente de condenação por
crime de furto e que lhe foi deferida a progressão ao regime semiaberto
no mês 03 do corrente ano de 2020, mas é mantido, “ilegalmente”, no
regime fechado.
Por isso, requer a concessão da ordem para a
sua imediata colocação em estabelecimento prisional adequado ao seu
regime de cumprimento de pena.
Indeferida a liminar e prestadas informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033563-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.340
3
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se no sentido de se julgar prejudicado o writ.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional é de ser
julgada prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso
desta ação de habeas corpus, sobreveio decisão sustando cautelarmente
o regime semiaberto do paciente, em virtude da notícia do suposto
cometimento por ele de falta disciplinar de natureza grave.1
Ora, se o instrumento constitucional aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente no excesso
de prazo para transferência do paciente ao regime semiaberto, o certo é
que este foi sustado cautelarmente.
Destarte, não mais se verifica a situação
apontada na impetração como configuradora de constrangimento ilegal,
o que evidencia o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva
da necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito
1 - p. 26 e 30/34.
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
São Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033563-87.2020.8.26.0000 -Voto no 36.340
4
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus. Comunique-se ao impetrante-
paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator